Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Retifique-se a autuação do recurso especial, tendo em vista o deferimento, nos autos do processo no 0704810-77.2020.8.07.0010, da sucessão processual dos herdeiros para constar como parte recorrida ESPÓLIO DE ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES (ID no 46855695). Nada a prover quanto à petição de ID no 46633827, visto que já fora deferida a sucessão processual. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007